Tribunal: TJSP
Processo: 1011461-24.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Servidor público municipal. Santana do Parnaíba. Exoneração em estágio probatório. Oficial de manutenção. Anulação do ato de exoneração e reintegração no cargo. Inadmissibilidade. Respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de ilegalidade. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.